Tribunal: TJMT
Processo: 0005417-97.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005417-97.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EVALDO BARRETO RONDON NETO - CPF: 052.187.611-76 (APELANTE), BENANCY LEMES DA SILVA - CPF: 961.531.991-00 (VÍTIMA), DAIANA APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA – REJEITADO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido por narrativa divergente e, aliado ao farto conjunto probatório que demonstra fartamente a materialidade do crime e a autoria do acusado por meio de reconhecimento da vítima, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evaldo Barreto Rondon Neto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

5417-97.2015.8.11.0042

– Código 401170, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71 e art. 65, inciso I e III, alínea ‘d’, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Ids. 59997976, pp. 1-10 e 59997977, pp. 1-7).

Inconformada, a defesa insurgiu perante este juízo revisor requerendo a absolvição do apelante em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, ante a ausência de provas de autoria delitiva. (Id. 59997982, pp. 1-6).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição integral do recurso apresentado, rebatendo os argumentos defensivos do recurso de revisão (Id. 68542460, pp. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto. (Id. 79465990, pp. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 21h02min, no interior de um comércio de nome desconhecido, de propriedade da vítima
Benancio Lemes da Silva
, com endereço no bairro Jardim Renascer, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, o apelante
Evaldo Barreto Rondon Neto
, agindo em concurso e união de esforços com um parceiro menor de idade conhecido como “Satã”, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, o valor de R$ 2.000,00, pertencentes a empresa vitimada.

Ato contínuo, no mesmo dia por volta das 21 horas, numa via pública do bairro Jardim União, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, um aparelho celular de marca Samsung, da vítima
Daiana Aparecida da Silva
.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado Evaldo e o comparsa adolescente, agiram do mesmo modo nos dois crimes de roubos acima descritos, vez chegaram nos locais dos crimes com a motocicleta, modelo honda folcon, cor preta, placa JJR-7791, quando um descia da motocicleta, anunciava o assalto, com o uso da arma de fogo, subtraia os coisos dos ofendidos; enquanto outro dava cobertura para os assaltos, naquela motocicleta e, finalmente, foragiram dos locais dos crimes. Acionou-se a polícia militar, que perseguiu os assaltantes, que foragiram na malsinada motocicleta, por várias vias públicas, nas cercanias da casa do denunciado Evaldo, no bairro Jardim Vitória, que também fica próximo dos locais dos crimes. Consta dos autos que os policiais militares conseguiram prender em flagrante delito apenas o acusado Evaldo, vez que, o adolescente infrator Micael (Satã) foragiu, levando consigo as coisas das vítimas.”

(Id. 59997023, pp. 1-8).

Após a instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71 e art. 65, inciso I e III,
alínea d
, ocasião em que lhe foi imposta à pena privativa de liberdade de
6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante
interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado tendo em vista que as vítimas não realizaram qualquer reconhecimento do acusado, sendo que a vítima Daiana, ouvida apenas na fase inquisitorial, declarou que não conseguiu reconhecer o piloto da motocicleta, pois usava capacete, como também a vítima Benancio disse não ter certeza acerca da identidade do piloto da motocicleta, tanto em fase investigativa quanto em juízo.

Sem razão, contudo.

Ao exame dos autos, constata-se a materialidade do crime descrito na denúncia nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (Id. 59997024, p. 3); boletim de ocorrência (Id. 59997025, p. 7-9); auto de avaliação indireta (Id. 59997026, p. 4), bem como na prova oral produzida na fase administrativa e judicial.

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, embora a defesa tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que a sua versão está isolada e, acima de tudo, contrária as demais provas produzidas durante a instrução.

Como efeito, após os fatos, somente foi possível o reconhecimento dos suspeitos após as informações detalhadas prestadas pelas vítimas. Transcrevo:

“(...) Que o declarante relata que após a fuga do assaltante viu o mesmo montar em uma moto falcon cor preta, sendo que a mesma era pilotada por um motoqueiro que vestia uma camiseta rosa de estatura alta; Que em relação ao suspeito foragido (Satã), a policia militar lhe mostrou uma foto do suspeito, sendo que o declarante relata reconhecer o suspeito da foto como sendo a pessoa que lhe roubou.
(Declarações da vítima
Benancio Lemes da Silva
- Id. 59997024, p. 9)

“Que a declarante estava do lado de fora da lanchonete e estava com o aparelho celular nas mãos e de repente foi surpreendida por um indivíduo cor parda, altura mediana, trajava uma bermuda, regata cor amarela, e estava usando um capacete o tempo todo. (...) Que viu o indivíduo fugir numa motocicleta preta, onde outro individuo pilotava a motocicleta, mas que não foi possível reconhecer o piloto, pois estava de capacete. (...)”
(Declarações da vítima
Daiana Aparecida da Silva
– Id. 59997025, p. 1).

Quanto ao ocorrido, a policial militar
Roseli Marcia do Espirito
Santo, declarou em juízo:

“Que foi passado uma informação de um roubo em via pública, no bairro Jardim Florianópolis, onde 2 elementos numa motocicleta, preta, modelo alta, que teriam roubado duas pessoas em via pública. Que chegaram no bairro avistaram uma motocicleta e 2 indivíduos com as mesmas características passadas anteriormente pelas vítimas e que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga em alta velocidade, fazendo manobras perigosas. Que após a fuga no matagal, acionaram o pai do suspeito que negociou a rendição. Que uma das vítimas estava presente no local e reconheceu o suspeito, que propiciou a sua prisão.”
(Relatório de mídias - Id. 59997983, pp. 2-3).

Diante desses fatos, o apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial, negou a prática delitiva acima citada, afirmando:

(...) Que emprestou sua moto para um amigo conhecido pela alcunha de “Heltinho”. Que “Heltinho” ficou cerca de 02 horas com sua moto no período 18:00 as 20:00 e que chegou para devolver a sua moto acompanhado de Micael, vulgo “Satã”. Que ao pegar sua moto, “Satã” lhe pediu uma carona até a rua 04 do Jardim Vitória.

Que o interrogando relata que foi levar “Satã” no momento em que uma viatura da polícia militar apareceu e pediu para que parasse. Que o interrogando relata que ia parar a moto, porém “Satã” lhe informou estava armado e pediu para que o mesmo empreendesse fuga.

Que relata que disse a “Satã” que ia parar a moto mesmo assim, porém informa que o menor infrator colocou a arma em sua cintura e pediu para que o mesmo empreendesse fuga. Que diante da ameaça de “Satã” se viu obrigado a fugir da polícia sendo pouco tempo depois parou a moto e fugiu a pé (...).

(Interrogatório - id. 59997025, p. 3)

Não obstante, nas suas declarações em juízo, o acusado trouxe outra versão dos fatos. Confira-se:

“Que não foi no mercado. Que emprestou a moto para o “Satã” e mais um rapaz e ficou na Padaria. Esse rapaz era magrinho e moreno idêntico a mim. Que pediram a moto para fazer alguma coisa. Que depois chegaram com a moto e estava sentado na padaria junto com meus colegas. Que o rapaz desceu da moto e foi embora. Que o “Satã” pediu para estar levando-o para casa. Que na inocência não sabia o que estava acontecendo pegou a moto e foi levar o “Satã”. Que quando a gente saiu da padaria já vimos a viatura. Que o Satã pediu para correr que falou que tinha acabado de fazer um “B.O”. Que no calor do momento acabou correndo. Que não sabia o que estava acontecendo. Que não viu arma. Que parou a moto na Rua 4, do bairro Jardim Vitoria, estacionou a moto e correu para o mato. Que nisso o “Satã” correu também. Que ficou preso durante 30 dias no Pascoal Ramos. Que a moto era de sua propriedade. Que não sabia o motivo deles derem pedido a moto emprestada. Que ficou na padaria esperando. Que Charles e Oderverson foram embora. Até que eles chegaram com a moto. Que o outro rapaz era parecido comigo.”
(Relatório de mídias - Id. 59997983, pp. 2-3).

Ainda, a defesa trouxe duas testemunhas que confirmaram que o apelante estava na padaria com seus amigos e que havia emprestado sua motocicleta para um indivíduo desconhecido.

No entanto, as testemunhas foram contraditórias.

A testemunha Charlie alegou em juízo que estava na padaria no período vespertino, aproximadamente às 15h - 16hrs, junto com seu amigo Odeverson, e que, somente após, praticamente no mesmo horário, Evaldo (apelante) juntou-se ao grupo. (Relatório de mídias - Id. 59997983, pp. 2-3).

Contrariamente, a testemunha Odeverson afirma que foi na padaria por volta das 23h30min, e que Evaldo (apelante) já estava no local, onde permaneceu com o grupo no local até umas duas horas da manhã. (Relatório de mídias - Id. 59997983, pp. 2-3).

Assim, diante da incoerência das testemunhas da defesa com os fatos narrados pelas vítimas, não há dúvida, pois, que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, até porque, quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal, eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Outrossim, conforme bem delineado na sentença, o apelante afirmou em juízo que não viu arma com o menor e que saiu em fuga pelo “calor do momento”. Contudo, em sede inquisitorial, afirmou categoricamente que o menor apontou arma em direção a sua cintura para que este não viesse obedecer a ordem de parada dos policiais militares durante a perseguição policial, não havendo dúvida acerca da fragilidade de suas declarações.

Ademais, após a apreensão do apelante, a vítima
Benancio Lemes da Silva
o

reconheceu como sendo autor dos fatos, diante da aparência, vestimentas e da moto utilizada no roubo, tendo, inclusive, sucedido de proposta de restituição dos danos sofridos pelo pai do acusado. (Relatório de mídias - Id. 59997983, pp. 2-3).

Logo, importante relembrar que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, as palavras das vítimas são importantíssimas e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“(...) o entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.8.2020).

Destaque-se que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta precariedade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada; ao contrário, está claro que a versão apresentada por ele em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pelas vítimas no dia do ilícito.

Deste modo, é forçoso concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Por guardar pertinência com a temática em debate, é importante salientar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Dito isso, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante no crime.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e, no mérito,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de Evaldo Barreto Rondon Neto, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021